Tribunal: TJSP
Processo: 2206955-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206955-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que são
agravantes JANAINA PIRES DE OLIVEIRA, MAVIL MADEIREIRA VIEIRA
LTDA, IZABEL CRISTINA VIEIRA e BRUNA ANTONIETA DE OLIVEIRA
VIEIRA, são agravados SERGIO DO ESPIRITO SANTO e MARIA AMÁLIA
NORMA CARRARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206955-34.2020.8.26.0000 -Voto no 37.585-pg
2
Voto no 37.585
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2206955-34.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO MIGUEL ARCANJO
AGRAVANTES:
JANAINA
PIRES
DE
OLIVEIRA,
MAVIL
MADEIREIRA VIEIRA LTDA, IZABEL CRISTINA VIEIRA E
BRUNA ANTONIETA DE OLIVEIRA VIEIRA
AGRAVADOS: SERGIO DO ESPIRITO SANTO E MARIA
AMÁLIA NORMA CARRARO
JUIZ: MATHEUS OLIVEIRA NERY BORGES
Agravo de instrumento. Arrendamento comercial.
Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de
reintegração de posse e perdas e danos. Fase de
cumprimento de sentença.
Fraude à execução. Inocorrência. Executados ainda
não foram intimados para cumprimento voluntário da
sentença. Pleito de arresto prematuro.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por JANAINA PIRES DE OLIVEIRA e outros, nos autos da
ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de reintegração de
posse e perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença por elas
movida em face de SERGIO DO ESPIRITO SANTO E MARIA
AMÁLIA NORMA CARRARO, contra a decisão de fls. 233, que
indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, bem como do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206955-34.2020.8.26.0000 -Voto no 37.585-pg
3
arresto de bens imóveis pertencentes aos executados.
Sustentam, os agravantes, em síntese,
que os executados venderam imóveis abaixo do valor de mercado, restando
insolvente para quitar a dívida em execução, pois os dois imóveis que
sobraram, um está hipotecado e o outro tem valor inferior ao débito. Dizem
que cabível no caso o pedido de arresto em razão da dilapidação do
patrimônio e que deve ser considerada a fraude em execução, porquanto os
imóveis foram vendidos após a sentença e após o conhecimento por parte
dos agravados dos pedidos de arrestos feitos e por valor inferior ao de
mercado. Pugnam pela reforma da decisão recorrida para que seja
averbada nas matrículas de números 436 e 4881 dos imóveis para que não
haja a venda, bem como requerem o arresto deles.
Recurso regularmente processado,
sem a concessão da antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O art. 792, do Código de Processo
Civil, dispõe que: “A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à
execução”
Já no seu inciso IV, consta que:
“quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação
capaz de reduzi-lo à insolvência”.
Em comentário ao citado artigo,
ensinam Teresa Arruda Alvim Wambier e outros:
“O reconhecimento desse tipo de fraude
à execução depende da demonstração de que a alienação ocorreu enquanto pendia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206955-34.2020.8.26.0000 -Voto no 37.585-pg
4
ação contra o executado, capaz de reduzi-lo à insolvência, sendo, no caso,
irrelevante qualquer tipo de averbação, registro ou apontamento de constrição
sobre o bem.
Sedimentou-se,
corretamente,
o
entendimento de que a pré-existência de qualquer ação (e não só as executivas) que
possa, no futuro, levar o devedor à insolvência é suficiente para o reconhecimento
da fraude. Contudo, ainda com relação a este tipo específico de fraude à execução,
há intenso debate a respeito de duas questões: (i) a necessidade, ou não, de prévia
citação do réu/executado; e (ii) a necessidade, ou não, de prova da má-fé do
adquirente.
Quanto à primeira, tem prevalecido, no
âmbito do STJ, o entendimento de que apenas se configura a fraude à execução
quando a alienação do bem tenha ocorrido após a existência de demanda com
citação válida. O NCPC nada trouxe que tenha o condão de modificar tal
entendimento. Pelo contrário, o disposto no §3o o reforça, porquanto, pela sua
dicção, na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à
execução, só se consuma após a partir da citação da parte cuja personalidade se
pretende desconsiderar”1.
Não se pode olvidar ainda do teor da
Súmula 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de que a ineficácia
da alienação pressupõe o registro da penhora do bem alienado ou prova de
má-fé do terceiro adquirente.
Assim,
objetivamente,
para
ser
reconhecida a fraude à execução, faz-se necessária a alienação de bem na
pendência de demanda com citação, a redução do devedor à insolvência e
o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro
1 in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, pg. 1146

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206955-34.2020.8.26.0000 -Voto no 37.585-pg
5
adquirente.
No caso concreto, como bem
consignado pela decisão recorrida: “Não obstante os executados
tivessem ciência do processo de conhecimento, não houve,
nestes autos, determinação de intimação ou bloqueio, e ao
que pese a argumentação de pedidos não apreciados em outro
processo, caberia às partes a apresentação de eventual
meio recursal para sanar omissões”.
A fase de cumprimento de sentença
está em início, os agravados sequer foram intimados para pagamento
voluntário, nos termos do art. 523, do CPC, portanto, prematuro ainda o
pleito de arresto.
A respeito da matéria, confira-se
julgado desta C. 28a Câmara:
Agravo
de
instrumento

promessa de compra e venda
rescisão de contrato -
insurgência contra o indeferimento do arresto do imóvel
NÃO DEMONSTRADA A DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL QUE CAPAZ DE
LEVAR A REQUERIDA À INSOLVÊNCIA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS
EM OUTROS PROCESSOS QUE NÃO AUTORIZA A PRETENSÃO PERIGO
DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO
DEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC

ARRESTO
OU
INDISPONIBILIDADE
DE
VENDA
DO
IMÓVEL
PREMATUROS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2186830-45.2020.8.26.0000; Relator
(a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206955-34.2020.8.26.0000 -Voto no 37.585-pg
6
Ademais,
o
d.
magistrado
de
primeiro grau, acolhendo o pleito dos agravantes (item e - fls. 81 dos autos
principais e 18 destes) com fundamento no art. 828, do CPC, determinou à
Serventia que expeça certidão contendo as informações necessárias para as
averbações no cartório de registro de imóveis referentes às matrículas em
questão (436 e 4881).
Além disso, o pedido de arresto foi
indeferido por ora, pois, consoante se depreende da decisão agravada, “os
executados irão ser intimados para que paguem o montante
devido, podendo este requerimento ser visto na inércia da
adimplência”.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator